Tribunal: TJBA
Processo: 0000469-35.2017.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000469-35.2017.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRENDO OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PROVAS INDEPENDENTES SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o Apelado da imputação da prática do crime de latrocínio, com fundamento na insuficiência de provas de autoria, notadamente pela inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. O Apelante pugna pela reforma da decisão, com a consequente condenação do Réu, sustentando a existência de um conjunto probatório coeso e suficiente, formado pelo depoimento da testemunha presencial e por provas circunstanciais.

2. Consta da denúncia que, no dia 25.02.2017, por volta das 14h30min, no salão de beleza localizado na Avenida Otávio Mangabeira, centro de Ibotirama-BA, o acusado Brendo Oliveira de Souza, em concurso com outros dois indivíduos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares, dinheiro e outros objetos pertencentes às vítimas presentes no estabelecimento comercial, ocasião em que, em decorrência da violência empregada para assegurar a subtração, ceifou a vida de Leandro Oliveira da Cruz

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório para a condenação do Apelado pelo crime de latrocínio, bem como à aferição do valor probante do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial sem a estrita observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quando confrontado com outros elementos de prova produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito de latrocínio restou inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atestou a morte da vítima por hemorragia interna decorrente de lesões por projéteis de arma de fogo, e pelo Laudo de Exame Pericial Balístico, que confirmou a aptidão da arma apreendida para efetuar disparos.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores firmou entendimento de que o reconhecimento fotográfico irregular não pode, isoladamente, fundamentar condenação. Contudo, tal irregularidade não contamina nem invalida outras provas autônomas produzidas na fase judicial, que podem, por si sós, demonstrar a autoria (STJ, HC 598.886/SC).

6. No caso concreto, a prova oral produzida em juízo é robusta, coerente e independente do reconhecimento irregular. A testemunha Valney Oliveira da Cruz, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, prestou depoimento firme e detalhado, descrevendo minuciosamente toda a dinâmica delitiva: o anúncio do assalto, o fechamento da porta, a exigência de entrega dos valores, a reação da vítima, os disparos e a luta corporal.

7. Essa conjugação de fatores, confere ao reconhecimento realizado pela testemunha um grau de certeza e confiabilidade muito superior ao que ordinariamente se verifica em casos de crimes patrimoniais violentos. Não se trata de vítima que vislumbrou rapidamente o rosto do assaltante em meio ao pânico e ao terror; trata-se de testemunha que teve contato físico direto e prolongado com o criminoso, retirou-lhe pessoalmente o capacete e já o conhecia de vista.

9. Nessa linha intelectiva, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a autoria e materialidade do crime previsto no art. 159, § 3.º, do Código Penal, não havendo, pois, que se falar em absolvição do Recorrente.

10. Dosimetria. Fixada a pena-base no mínimo legal de 20 anos de reclusão, considerando: (i) culpabilidade normal à espécie; (ii) ausência de elementos para aferição de conduta social e personalidade; (iii) motivos e consequências inerentes ao tipo; (iv) circunstâncias sem gravidade excepcional; e (v) comportamento da vítima que não justifica nem atenua a conduta letal.

11. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o acusado contava 18 anos na data do fato. Todavia, em observância ao teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, resta inalterada a pena intermediária no patamar de 20 (vinte) anos.

12. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a reprimenda corporal definitiva remanesce em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar Brendo Oliveira de Souza como incurso nas sanções do art. 157, §3º, c/c art. 29, do Código Penal, às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento: "O reconhecimento fotográfico irregular não impede a condenação criminal quando existem provas independentes e idôneas produzidas sob contraditório judicial. Em especial, o depoimento testemunhal firme, detalhado e coerente de vítima que travou luta corporal direta com o agressor, retirou pessoalmente o artefato que o encobria e já o conhecia previamente, constitui prova autônoma suficiente para demonstrar a autoria delitiva."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, 59, 65, I, e 157, §3º; CPP, arts. 226, 386, VII, e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000469-35.2017.8.05.0099

da Vara Criminal de Ibotirama/BA, sendo Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Apelado BRENDO OLIVEIRA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial interposto para REFORMAR integralmente a Sentença recorrida e CONDENAR BRENDO OLIVEIRA DE SOUZA, pelo cometimento do crime previsto no art. art. 157, §3º, c/c artigo 29, do Código Penal. FIXADAS, ademais, as penas de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora